Tribunal: STF
Processo: AI 216901
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      O agravante não conseguiu abalar os fundamentos
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento ao R.E., nem os da ora agravada que negou
seguimento ao agravo de instrumento.
2.      Na verdade, o Recurso de Revista não foi
admitido, porque não atendidos os pressupostos, sem exame de
questões constitucionais, o que inviabiliza o recurso
extraordinário (art. 102, III da C.F. e Súmulas 282 e 356 do
S.T.F.).
3.      De resto, como salientado na decisão agravada, é
pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no
sentido de não admitir em R.E., alegação de violação
indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou
aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      E, nesses limites, houve prestação
jurisdicional.
5.      Agravo improvido.